Tribunal: TJSP
Processo: 2172359-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação coletiva ajuizada pela Associação dos Profissionais de Enfermagem do Município de Sorocaba - APEMS – Magistrado que determinou a apresentação da lista de filiados à autora no momento do ajuizamento da ação coletiva – Admissibilidade – Atuação da associação como representante processual dos respectivos associados – Precedentes das Cortes Superiores – Temas 499

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação coletiva ajuizada pela Associação dos Profissionais de Enfermagem do Município de Sorocaba - APEMS – Magistrado que determinou a apresentação da lista de filiados à autora no momento do ajuizamento da ação coletiva – Admissibilidade – Atuação da associação como representante processual dos respectivos associados – Precedentes das Cortes Superiores – Temas 499 e 82 do STF – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172359-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MÔNICA
RANGEL GIL MIGUEL, é agravado MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172359-24.2020.8.26.0000 - Voto no 29343 Página 2 de 4
VOTO No 29343
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172359-24.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SOROCABA
AGRAVANTE(S): MÔNICA RANGEL GIL MIGUEL
AGRAVADO(S): MUNICÍPIO DE SOROCABA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação coletiva ajuizada pela
Associação dos Profissionais de Enfermagem do Município de
Sorocaba - APEMS Magistrado que determinou a apresentação
da lista de filiados à autora no momento do ajuizamento da ação
coletiva
Admissibilidade
Atuação da associação como
representante
processual
dos
respectivos
associados

Precedentes das Cortes Superiores Temas 499 e 82 do STF
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Mônica Rangel Gil
Miguel contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da Fazenda Pública
da Comarca de Sorocaba (traslado de fls 18/19) em cumprimento de
sentença desfavorável ao Município local
que, em essência,
determinou a apresentação da lista de filiados à Associação dos
Profissionais de Enfermagem do Município de Sorocaba - APEMS,
autora de ação coletiva.
Pedido de reforma assim sumariado: a agravante é parte
legítima para a execução da sentença, pois é servidora da área de saúde
do Município de Sorocaba e filiada à associação-autora. Além disso, esta
tem legitimidade ampla para atuar judicialmente na defesa dos interesses
coletivos de toda a categoria que representa, independentemente de
autorização expressa ou relação nominal (fls 1/10).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 22/23).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 27/31).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento individual de sentença ajuizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172359-24.2020.8.26.0000 - Voto no 29343 Página 3 de 4
pela servidora Mônica Rangel Gil Miguel em face do Município de
Sorocaba, visando à cobrança horas extras nos termos da coisa julgada
formada na ação coletiva no 0011379-29.2010.8.26.0602, ajuizada pela
APEMS - Associação dos Profissionais de Enfermagem do Município de
Sorocaba.
O digno magistrado a quo determinou a apresentação da
lista de filiados à associação-autora da ação coletiva. Eis a decisão
agravada.
A agravante afirma-se parte legítima para a execução da
sentença, pois é servidora da área de saúde do Município de Sorocaba e
filiada à associação. Além disso, esta tem legitimidade ampla para atuar
judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que
representa, independentemente de autorização expressa ou relação
nominal.
Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento
será improvido.
Com efeito, revendo o meu posicionamento anterior, agora
subsumido à jurisprudência vinculante de Corte Superior, necessário
diferenciar os casos de ações coletivas ajuizadas por associação
daquelas patrocinadas por sindicato.
Forçoso adotar a tese com repercussão geral ditada no
Recurso Extraordinário no 612.043/PR (Tema no 499), sob relatoria do
Ministro Marco Aurélio: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada
a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172359-24.2020.8.26.0000 - Voto no 29343 Página 4 de 4
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (j.
10/05/2017 - negritei).
Sobre o mesmo tema, importante relembrar outro
precedente com repercussão geral Recurso Extraordinário no 573.232/SC
(Tema no 82), acórdão redigido pelo Ministro Marco Aurélio, o qual
fixou as seguintes teses: I - A previsão estatutária genérica não é
suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa
de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda
que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela
representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos
associados apontados na inicial (j. 14/05/2014 - negritei).
Daí a necessidade de apresentação da lista de filiados à
associação a fim de se comprovar a condição exigida pela jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, entendimento que deve prevalecer.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator